Tribunal: TJDFT
Processo: 0714288-55.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. AÇÃO RECONVENCIONAL DE REVISÃO CONTRATUAL. ENCARGOS LOCATÍCIOS. IPTU/TLP. ÁGUA. ENERGIA ELÉTRICA. DEVIDOS. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS NO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES. MANTIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É inconteste a obrigação dos locatários em adimplir os encargos locatícios referentes ao IPTU/TLP - Imposto Predial e Territorial Urbano correspondente ao período da locação e às faturas de água e energia elétrica durante o período usufruído, salvo se o locatário comprovar o pagamento. 1.1. O fato de a inscrição da fatura de energia elétrica estar registrada em nome de terceiro alheio à lide não exime o locatário de adimplir os débitos que contratualmente se responsabilizou perante a locadora.
2. Após a estabilização da demanda é incabível estender o objeto do litígio para alcançar eventuais danos verificados no imóvel quando da imissão na posse, sob pena de intolerável ofensa ao Princípio da Congruência e, por consequência, vulneração dos caros Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, devendo a referida pretensão ser deduzida em ação própria.
3. Conforme disposto no artigo 46, parágrafo 1o, da Lei no 8.245/1991, “findo o prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato”, motivo pelo qual mantém-se a multa contratual prevista para os casos de inadimplemento.
4. Nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes.
5. Os juros de mora legais, segundo a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo nas lides contratuais comuns, caso não estipulados os juros em contrato, devem ser considerados como a taxa SELIC - Serviço de Liquidação e Custódia do Banco Central do Brasil, sem cumulação com correção monetária. A fixação de juros legais em 1% (um por cento) ao mês, mais correção monetária, destoa completamente da realidade macroeconômica do país e confere às condenações judiciais, na prática, remunerações superiores a muitas aplicações, inclusive de risco.
6. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso da autora. Não provido o recurso do réu.